Tribunal: TJBA
Processo: 8019566-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019566-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUEL DOS SANTOS SENA FILHO Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato omissivo da Administração Pública, visando à reclassificação ao posto de 1º Tenente e à revisão dos proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM, sob o argumento de que a extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 teria gerado direito automático à promoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito à reclassificação ao posto de 1º Tenente; (ii) estabelecer se os proventos de inatividade devem ser calculados com base na remuneração de Capitão PM; e (iii) verificar a ocorrência de decadência do direito de impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O ente estatal não apresenta elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência econômica do impetrante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, razão pela qual se afasta a impugnação à gratuidade de justiça. A decadência não se configura, pois a situação envolve obrigação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que estabelece a renovação do prazo para impetração do mandado de segurança a cada pagamento mensal dos proventos. A Lei Estadual nº 7.145/1997 determinou a extinção da graduação de Subtenente apenas à medida que as vagas fossem sendo desocupadas, sem prever promoção automática, inexistindo fundamento para a reclassificação do impetrante. A posterior revogação da Lei Estadual nº 7.145/1997 pela Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Subtenente e garantiu aos Praças ingressos até a sua publicação o direito à inatividade com proventos de 1º Tenente PM, desde que preenchidos os requisitos legais. O impetrante não demonstra ter preenchido os requisitos exigidos para a promoção ao posto de 1º Tenente durante sua atividade, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001, que estabelece critérios objetivos para a ascensão hierárquica, como tempo de serviço, aprovação em curso preparatório e existência de vagas. Diante da inexistência de direito líquido e certo à promoção e à percepção dos proventos de Capitão PM, a segurança deve ser denegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não gera direito automático à promoção ao posto de 1º Tenente. A posterior revogação da Lei Estadual nº 7.145/1997 pela Lei Estadual nº 11.356/2009 garantiu aos Praças ingressos até sua publicação o direito à inatividade com proventos de 1º Tenente PM, desde que preenchidos os requisitos legais. O policial militar que não comprova o preenchimento dos requisitos legais para promoção não possui direito líquido e certo à reclassificação e à percepção de proventos superiores aos estabelecidos na legislação vigente à época de sua inativação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136 e 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1699545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/09/2020, DJe 01/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019566-41.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANUEL DOS SANTOS SENA FILHO e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .